Tribunal: TCU
Processo: 006.692/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4043/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Valkiria Alves de Souza, emitido pela Superintendência Regional do Incra no Estado do Acre e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de rubrica relativas a planos econômicos, determinada por decisão da Justiça Trabalhista; considerando que a irregularidade identificada envolve questão jurídica de solução já compendiada na Súmula da Jurisprudência desta Corte de Contas, conforme Enunciado 241: "As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei no 8.112/1990, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal" ; considerando as parcelas relativas a planos econômicos reconhecidas por meio de decisões judiciais não se incorporam indefinidamente aos vencimentos, pois têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais havidas até então, o que ocorreria na primeira data-base seguinte àquela que serviu de referência ao julgado, conforme sistemática aprovada pelo Plenário desta Corte no Acórdão 2.161/2005; considerando que não infringe a coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido, conforme Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência/TCU e decisão do STF em sede de repercussão geral no RE 596.663/RJ; considerando, todavia, que o recebimento da parcela em questão se encontra respaldado por decisão proferida pelo Juiz Federal da 2a Vara do Trabalho de Rio Branco-AC, no âmbito do processo 0130400-66.1991.5.14.0402, conforme identificado por este Tribunal quando da prolação dos Acórdãos 3055/2021 e 10.546/2021, ambos da 1a Câmara; considerando que, por meio do Acórdão 8784/2021-TCU-Primeira Câmara esta Corte já determinou o envio de informações à Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica do TCU, visando ao acompanhamento da referida ação trabalhista; considerando que o artigo 143, inciso II, do Regimento Interno prevê a possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução assentada na Súmula da Jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Valkiria Alves de Souza e expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 006.692/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Valkiria Alves de Souza (XXX.377.332-XX) 1.2. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que: 1.7.1. na eventualidade de superveniente decisão judicial desfavorável à interessada no âmbito do processo 0130400-66.1991.5.14.0402, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias da notificação da decisão, fazer cessar os pagamentos da correspondente parcela indevida no ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU 1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação deste Acórdão, de seu inteiro teor à interessada; 1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação deste Acórdão, comprovante da data de ciência do teor desta decisão pela ex-servidora.